Tribunal: TJDFT
Processo: 0033066-05.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Havendo duas versões nos autos, sem prova segura a respeito de qual deve prevalecer, incide o princípio in dubio pro reo para absolvição do acusado.

Apelo desprovido.